Tribunal: TCU
Processo: 000.915/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1042025, modalidade Pregão e Uasg 980757 (Objeto: Contratação de empresa especializada em desenvolvimento de sistemas integrados de gestão educacional aplicado ao setor público, incluindo fornecimento de licença de uso de software com registro no INPI, implantação, capacitação e suporte, com recursos do FUNDEB.)

Inteiro teor:
Acórdão 773/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 104/2025, promovido pelo Município de Caxias/MA, destinado à contratação de empresa especializada em desenvolvimento de sistemas integrados de gestão educacional. Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade; considerando que a aferição da legalidade das despesas realizadas com recursos do Fundeb deve ser prioritariamente exercida pelos tribunais de contas locais, conforme jurisprudência consolidada desta Corte ( Acórdão 1765/2010-TCU-Plenário ); considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações, em pareceres uniformes, propõe o conhecimento da representação e a remessa do feito ao órgão de controle externo estadual; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, inciso V, alínea 'a', 169, inciso II, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e nos arts. 103 e 106 da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da representação e, no mérito, considerá-la prejudicada; b) encaminhar cópia dos presentes autos ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, para adoção das medidas que entender cabíveis; c) informar o teor desta decisão à representante; d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.915/2026-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Caxias/MA. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Sidney Santos Soares, representando Makromedia Tecnologia e Informatica Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.